Tribunal: STJ
Processo: 0023238-16.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2153846 - TO (2024/0235166-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RECORRIDO
: TDR DECORACOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS BAIOCCHI DE VASCONCELOS ELIAS - GO030605
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação indenizatória.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d265d384-2a48-4ff5-9ad4-95f9d57bf81f

RECURSO ESPECIAL No 2153846 - TO (2024/0235166-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RECORRIDO
: TDR DECORACOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS BAIOCCHI DE VASCONCELOS ELIAS - GO030605
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação indenizatória.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TJ/TO.

.
Recurso especial interposto em: 11/3/2024
2/7/2024.
Atribuído ao gabinete em:
de “cumprimento de preceito legal c/ pedido de tutela provisória
Ação:
de caráter inibitório c/c perdas e danos”, ajuizada pelo recorrente em face de TDR
DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA - CRYSTAL HALL (e-STJ fls. 3-21).
julgou improcedentes os pedidos, condenando o recorrente
Sentença:
ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa (e-STJ fls. 349-363).
negou provimento ao recurso do recorrente, nos termos da
Acórdão:
seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E
DANOS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. SHOW EM
LOCAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. DOCUMENTO
Documento eletrônico VDA48402311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:55
Código de Controle do Documento: 23314d7a-372d-45dd-bb07-61581edff077

UNILATERAL PRODUZIDO PELO ECAD. FALTA DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LEGAL DA REQUERIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos ajuizada pelo ECAD –
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, visando a cobrança de valores
devidos pela execução de obras musicais em espaço privado para realização de
Shows, baseando-se apenas em provas unilaterais, sem qualquer anuência ou
assinatura do responsável pela empresa requerida.
2. A despeito da legitimidade da entidade arrecadadora – ECAD para exigir o
pagamento de direitos autorais, o fato é que a apelante não comprovou o dano
efetivamente experimentado, não se admitindo a condenação com base em
presunção, pois a renda estimada com os shows foi lançada de forma unilateral pela
apelante, sem participação ou chancela da apelada, não se atendendo o disposto no
art. 373, I, do CPC.
3. O cotejo analítico do precedente citado no recurso de apelação revela a sua
distinção e inaplicabilidade ao caso concreto (distinguishing), prevalecendo o
quanto decidido na sentença vergastada.
4. Recurso conhecido e improvido (e-STJ fls. 412-418).

opostos pelo recorrente, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 462-468).
alega violação dos arts. 28, 29, e 68, §§ 2o, 3o e 4o, da
Recurso especial:
Lei 9.610/98, e artigos 373, II e 374, I e III, 375, 489, II e III, § 1o, I e IV e §3o, e
1.022, I e II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do art. 1.022, I e II, do CPC
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o TJ/TO, apesar de instado a
manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou a questão à luz do
argumentos trazidos pelo recorrente em relação aos arts. 28, 29 e 68 da Lei n.
9.610/98 e 374 do CPC, no sentido de que “o fato gerador da retribuição autoral,
cuja cobrança é perpetrada por meio da presente ação, é a execução de obras
protegidas de forma desautorizada, e que a Recorrida JAMAIS negou nos autos a
execução pública musical sem o pagamento da retribuição autoral respectiva”.
Da análise do processo, contudo, constata-se que o Tribunal de origem,
ao julgar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, não analisou a
questão à luz destes argumentos e dos referidos dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA48402311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:55
Código de Controle do Documento: 23314d7a-372d-45dd-bb07-61581edff077

Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao TJ/TO,
a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca dos
pontos anteriormente elencados.
Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como prejudicado
o exame das demais discussões nele aventadas.

DISPOSITIVO
Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/TO, a fim de
que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito do
supracitado ponto tido por omisso.

Documento eletrônico VDA48402311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:55
Código de Controle do Documento: 23314d7a-372d-45dd-bb07-61581edff077

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.153.846 / TO
Número Registro: 2024/0235166-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232381620228272729
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RECORRIDO
: TDR DECORACOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS BAIOCCHI DE VASCONCELOS ELIAS - GO030605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49656863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:44
Código de Controle do Documento: 6e266b02-30f1-40b4-add1-03bdbc71cdfb

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:44
Código de Controle do Documento: 6e266b02-30f1-40b4-add1-03bdbc71cdfb